Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.336, §1o, CC. INCIDÊNCIA REFRATÁRIA DA RAZÃO DE 1% (UM POR CENTO). CASOS DE OMISSÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação de cobrança, que julgou procedente o pleito de cobrança de encargos condominiais inadimplidos.
2. Desde que devidamente comprovada a previsão em convenção de condomínio, é possível a incidência de juros moratórios superiores à 1% (um por cento). Tal razão, na forma do disposto ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, se aplica, de forma refratária, para os casos em que não há acordo específico quanto aos juros remuneratórios.
3. Recursos conhecido e provido.